Tribunal: TJBA
Processo: 8003222-48.2021.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003222-48.2021.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CLAUDIENE NERI DOS SANTOS ROCHA

Advogado(s)
:
RODRIGO DOURADO SENA GAMA

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
BERNARDO BUOSI

DIREITO DO CONSUMIDOR E RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GOLPE DO FALSO EMPRÉSTIMO VIA WHATSAPP. DEPÓSITOS E TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A TERCEIROS. FRAUDE PRATICADA FORA DOS CANAIS OFICIAIS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO EXTERNO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação indenizatória por danos materiais e morais ajuizada em face de instituição financeira e terceiros, sob alegação de fraude decorrente de suposta contratação de empréstimo pessoal. A autora sustenta ter sido induzida por estelionatários, mediante contatos telefônicos e via WhatsApp, a realizar depósitos e transferências bancárias no montante de R$ 23.686,61 para contas de pessoas físicas, sob a promessa de liberação de crédito no valor de R$ 30.000,00. Laudo pericial grafotécnico concluiu pela falsidade da assinatura constante do contrato apresentado e identificou divergências formais no documento utilizado pelos fraudadores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a fraude praticada por terceiros mediante utilização indevida da marca e dos dados da instituição financeira configura fortuito interno apto a ensejar a responsabilidade objetiva do banco; e (ii) estabelecer se os depósitos e transferências voluntariamente realizados pela consumidora em favor de terceiros caracterizam culpa exclusiva da vítima e rompimento do nexo causal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica estabelecida entre as partes submete-se ao Código de Defesa do Consumidor, incidindo a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.

A responsabilidade objetiva das instituições financeiras não possui caráter absoluto, sendo afastada quando demonstrada culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, nos termos do art. 14, § 3º, II, do CDC.

A Súmula 479 do STJ aplica-se às hipóteses de fortuito interno relacionado a falhas inerentes à atividade bancária, como vulnerabilidades sistêmicas e fraudes decorrentes de deficiência nos mecanismos de segurança da instituição financeira.

A fraude narrada nos autos ocorreu fora dos canais oficiais da instituição financeira, mediante contatos realizados por WhatsApp e exigência de pagamentos prévios para liberação de empréstimo, prática manifestamente incompatível com os usos ordinários do mercado financeiro.

A autora realizou sucessivas transferências e depósitos em favor de pessoas físicas estranhas à relação contratual, sem adotar cautelas mínimas de verificação da autenticidade da operação, circunstância que caracteriza fraude grosseira e culpa exclusiva da vítima.

O laudo pericial grafodocumental confirmou a falsidade da assinatura atribuída à autora e identificou irregularidades formais no contrato utilizado pelos estelionatários, reforçando que a fraude foi integralmente perpetrada por terceiros sem participação da instituição financeira.

Não houve demonstração de falha na segurança dos sistemas bancários nem de processamento de operações não autorizadas pela instituição financeira, inexistindo nexo causal entre a atividade desempenhada pelo banco e os prejuízos suportados pela consumidora.

A utilização indevida da marca e do CNPJ da instituição financeira por terceiros, desacompanhada de falha sistêmica ou vulnerabilidade operacional imputável ao banco, não é suficiente para caracterizar fortuito interno.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 2º, 3º, § 2º, 14, caput, e § 3º, II; CPC/2015, arts. 85, § 11, 98, § 3º, e 375.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 479; TJBA, Apelação Cível nº 8002402-50.2021.8.05.0103, Rel. Des. Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, j. 23.09.2025; TJBA, Apelação nº 8016931-75.2023.8.05.0080, Rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda, j. 18.02.2025; TJBA, Apelação Cível nº 0547161-04.2018.8.05.0001, Rel. Desa. Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda, j. 02.10.2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quinta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em

CONHECER E
NEGAR

PROVIMENTO AO APELO
,

pelos motivos expostos no voto do Relator.